Tribunal: STF
Processo: HC 216562
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago da Luz Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 744.010/BA.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 28/5/2021, ante a suposta prática dos crimes descritos nos art. 121, § 2º, IV (homicídio qualificado) e 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal.



    Alegam os impetrantes constrangimento ilegal a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, pois: i) entendem ausentes os requisitos autorizadores da custódia; ii) dizem haver excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto finalizada a instrução sem previsão para a realização do Júri; iii) na visão da defesa, trata-se de crime culposo, afirmando ter sido acidental o disparo de arma de fogo e iv) viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aludindo às condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, sem antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família constituída.



    Requerem, liminarmente, seja afastada a custódia cautelar imposta ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas substitutivas (art. 319 CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a análise da tese de homicídio culposo demanda necessariamente reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Idêntico raciocínio no tocante à suposta tentativa de comprometer as investigações conforme fez ver o Juízo processante:



    “Com efeito, a gravidade dos fatos sob apreço justifica a manutenção da prisão cautelar, uma vez que o delito foi cometido aparentemente de maneira violenta e covarde, contra um amigo próximo, aliado ao fato de que o acusado tentou tumultuar a investigação criminal, criando dificuldades para apuração dos fatos, existindo a real possibilidade de tentar intervir negativamente na produção probatória em possível julgamento do júri.



    (...)



    A toda evidência, a forma como o crime imputado ao requerente foi praticado, por si só, evidencia que sua soltura, neste momento, além de colocar em risco a garantia da ordem pública, poderá frustrar a aplicação da lei processual. 



    Assim, feita mais uma vez, detida análise dos fatos que envolvem o processo em epígrafe, impõe-se a conclusão de que a decretação da prisão preventiva foi medida acertada e como tal ora permanece, ante a periculosidade concretamente demonstrada e por não haver nenhum indício de que se trata de medida de antecipação de pena, expressamente vedada no art. 312, § 2º do CPP. 



    Por conseguinte, considerando o fato acima relatado, bem assim que não houve qualquer alteração fática que pudesse modificar as razões devidamente explicitadas na decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, indefiro, por hora, o pedido de revogação da prisão preventiva de GERALDO FREITAS DE CARVALHO JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, haja vista que continuam presentes os pressupostos e requisitos da custódia cautelar, nos termos da decisão alhures proferida.”



    Ademais, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).



    Nesse sentido: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.



    Além disso, o Juízo fundamentou a necessidade da custódia por conveniência da instrução criminal, risco à ordem pública e na gravidade concreta da infração, tendo-a como indicativa da periculosidade do agente.



    Nesse sentido, a conclusão do Ministro Ribeiro Dantas:



    Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, com intenção de matar, à traição, de maneira dissimulada e impedindo a defesa da vítima, desferiu um disparo de arma de fogo em Andrade Lopes Santana, amarrando uma corda que estava acoplada a uma âncora no braço da vítima, deixando o corpo no meio do rio, a fim de ocultar o cadáver. 



    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.”



    Essa compreensão não afronta a Jurisprudência da Corte, segundo a qual,



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o tema não foi submetido ao crivo das instâncias ordinárias, motivo pelo qual a autoridade coatora deixou de enfrentá-lo. Logo, a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    No mesmo sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora, ao Tribunal de Justiça estadual e ao Juízo do Tribunal do Júri.



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente